Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724000-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SONIA GONCALVES DE MOURA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sonia Gonçalves de Moura contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. 2. Formulado pedido de desistência (ID no 37511492). 3. Cumpre decidir. 4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 5. Diante do pedido de desistência (ID no 32511492) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 6. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 7. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO